Tribunal: TJPA
Processo: 0800119-67.2024.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800119-67.2024.8.14.0115

RECORRENTE: MICHEL DE JESUS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, C/C ART. 14, INC. II,
C/C ART. 29 E ART. 329, TODOS
DO CPB. PRELIMINAR:
NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ART. 93, INC. IX DA CF/88 E ART. 413, §1º DO CPPB.
MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. FASE A RECLAMAR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções punitivas do art. 121, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29 e 329, todos do CPB, em razão de disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima, seu primo, os quais não resultaram em óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

2. A defesa pleiteia a nulidade da sentença, ante a ausência de fundamentação; a absolvição, alegando negativa de autoria e insuficiência de provas, e, por fim, a desclassificação para lesão corporal de natureza leve.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i) se a sentença de pronúncia é nula por ausência de fundamentação; (ii) se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri; e (iii) se é cabível a desclassificação do crime doloso contra a vida para crime diverso (lesão corporal leve).

III.

Razões de decidir

4.
Ab initio
, necessário pontuar que a decisão de pronúncia apresentou fundamentação suficiente, em conformidade com o art. 93, inc. IX, da CF e art. 413, §1º, do CPPB, ao indicar adequadamente provas da materialidade e indícios de autoria.

5. Além disso, cediço que a pronúncia se trata de decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo somente prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria.

6. Dessa maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

7. Por fim, acerca da alegação de desclassificação para o crime de lesão corporal leve, é necessário certeza absoluta da ausência de animus necandi, o que não ficou comprovado de forma inequívoca e incontroversa nos autos, ante as circunstâncias do fato. A definição da intenção homicida deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

8. Ante o exposto, as provas carreadas nos autos compõem conjunto probatório idôneo e suficiente para o juízo de pronúncia, de modo que a análise do mérito quanto a autoria e desclassificação deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societat
e
. 2. A desclassificação de crime doloso contra a vida para crime diverso somente é cabível quando demonstrada certeza quanto a ausência de
animus necandi,
não sendo este o caso, a questão deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”, e art. 93, IX; CPPB, arts. 78, I, e 413.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp n.º 2.471.428/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/06/2024, DJe 17/06/2024; TJPA, Recurso em Sentido Estrito n.º 0010414-48.2018.8.14.0006, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 01/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e cinco de setembro a dois de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Michel de Jesus Santos
, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Soraya Muniz Calixto de Oliveira, Juíza de Direito Substituta da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29 e art. 329, todos do Código Penal brasileiro, tendo como vítima Leilson Santos.

Narra a denúncia
,
à ID 28570335
, que:

“(...) 15 de janeiro de 2024, nesta cidade de Novo Progresso, o denunciado, agindo livre e conscientemente, com manifesta intenção homicida (animus necandi), motivado por relevante valor moral, realizou disparos de arma de fogo em face da vítima, na região fronta da cabeça, supraclavicular e escapular, não a levando ao óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, que recebeu cuidados médicos e sobreviveu, conforme auto de exame de corpo de delito doc. id. 107079051 – pág. 19 a 21 e boletim de atendimento pág. 22.

Ainda no mesmo contexto fático, no momento de sua prisão em flagrante, o acusado resistiu à prisão, tentando, inclusive, tomar a arma de fogo do soldado da polícia militar Dos Santos.

A guarnição da polícia militar foi acionada, via central interativa, após a vítima ter ingressado no hospital, considerando os disparos de arma de fogo. A guarnição compareceu ao hospital, no intuito de auferir informações sobre o ocorrido, tendo a vítima reconhecido seu próprio primo Michel de Jesus, ora denunciado, o qual surgiu no portão e disparou contra a vítima.

A vítima esclareceu que um dos disparos atingiu sua cabeça de “raspão”.

Após isso, depreende-se que foram realizadas diligências ininterruptas para encontrar o denunciado, havendo êxito. O acusado resistiu à prisão e tentou tomar a arma do policial Dos Santos.

O condutor, policial militar, Fábio Kennedy Fuziel Feitosa e Anderson Ferreira da Paz, apresentaram relatos uníssonos, nos moldes supracitados.

Daniel dos Santos, testemunha, irmão da vítima, em relato, verbalizou que ao chegar em casa viu seu irmão cheio de sangue, o qual afirmou ser culpa do denunciado que disparou contra si.

Ana Cláudia Santos, em relato, disse que seu filho chegou no seu estabelecimento comercial, cheio de sangue, dizendo que o primo Michel teria lhe atirado. Acrescenta que acredita ser vingança o motivo do crime, tendo em vista que Leilson já respondeu processo envolvendo a irmã de Michel.

A vítima, em relato, disse que reconheceu o denunciado, o qual utilizou um revólver caibre .38, para lhe causar as lesões em partes vitais, constatado o perigo de vida e incapacidade para ocupações por mais de 30 (trinta) dias.

Em interrogatório, o acusado relatou ser filho de “Neguinha”, traficante de drogas, e que no dia 14 de janeiro de 2024, estava bebendo desde cedo, nas proximidades dos correios, saindo do bar por vota de 00 horas e 00 minutos, do dia 15 de janeiro de 2024.

Em seguida, negou o sentimento de vingança, mas confessou ter resistido à prisão e tentado tomar a arma do policial.

A autoridade policial relata que acredita ter sido o denunciado autor do delito, uma vez que os horários declarados em seu depoimento coincide com o horário do crime que ocorreu por volt adas 01 hora da manhã do dia 15 de janeiro de 2024.

Ademais, aduz que o acusado ingeriu bebida alcoólica supostamente para tomar coragem à prática delitiva, saindo do bar no intento de vingar o “estupro” que a vítima, supostamente, praticou contra a irmã de Michel.

Neste contexto, veja-se que o
crime fora praticado mediante relevante valor moral, haja vista o intento delitivo ser manifestamente cometido no intuito de vingar a irmã do autor, a qual, supostamente, sofrera estupro por parte da vítima
.

Dessa forma, os indícios de autoria se perfazem através dos depoimentos testemunhais e confissão parcial do acusado, já a materialidade resta comprovada através do auto de exame de corpo de delito e boletim de atendimento médico, bem como os demais documentos juntados ao procedimento”.

Em razões recursais
,
à ID 28570420
, pugna a defesa, em sede preliminar, pela nulidade da sentença de pronúncia, ante a ausência de fundamentação e, no mérito, pela absolvição, alegando negativa de autoria e insuficiência de provas e, por fim, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza leve.

Em contrarrazões
,
à ID 28570422
, o RMP de 1º Grau, Dr. Nilson Júnior Pastrolin Ozorio, requer que seja conhecido o Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, que seja negado provimento, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo
a quo
, e, por conseguinte, que o réu seja submetido à julgamento perante o Conselho de Sentença, pela prática dos delitos tipificados no artigo 121, c/c art. 14, II, c/c art. 29, e art. 329, todos do CPB.

Em despacho, à ID

28570423
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, por seu desprovimento, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada, de modo que Michel de Jesus Santos seja submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

PRELIMINAR

- Da nulidade da sentença de pronúncia

Suscita a defesa, preliminarmente, nulidade da sentença de pronúncia, ante a ausência
de fundamentação idônea.

Em análise dos autos, observa-se que a decisão guerreada se encontra fundamentada, consoante determina o art. 93, inc. IX da CF/88 e art.413, §1º do CPPB, daí que a tese arguida em sede preliminar não merece abrigo.

Nessa senda, entendo oportuno transcrever, na parte que interessa, o
decisum
objurgado,
verbis
:

“DECIDO
.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, subordinada, unicamente, à existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria, a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

(...).

Sendo a presente fase, portanto, meramente declaratória da admissibilidade da acusação, importa, no momento, observar a existência dos crimes e a ocorrência de indícios da autoria.

Nesse passo, tem-se que a acusação deve ser acolhida.

Há prova da materialidade delitiva é extraída do boletim de ocorrência policial (ID 107079051), termo de exibição e apreensão, ID 107079051, pág. 7, auto de exame de corpo delito (ID 107079051, pág. 19), além dos depoimentos testemunhais em juízo.

O acusado, em sede policial, ID 107079051, pág. 32, informou que resistiu à prisão e negou participação no ataque a LEILSON.

Em relação aos indícios de autoria, que justificam a pronúncia do réu como suposto autor do mencionado crime de homicídio, são extraídos das declarações das testemunhas ouvidas em juízo.

(...).

Os depoimentos em juízo e os relatos do boletim de ocorrência, confirmam a existência de ataque do acusado em face de LEILSON. A vítima, em juízo, informou que reconheceu a voz do réu, bem como que ele teria levado terceiro utilizando motocicleta até o local dos fatos. Conta que o acusado esteve junto do atirador. Aliás, em sede policial, o ofendido informou que MICHEL foi o autor dos disparos, ID 107079051, pág. 16.

De mais a mais, a participação/autoria de MICHEL é ratificada por FABIO KENNEDY FUZIEL FEITOSA, ANDERSON FERREIRA PAZ e ANA CLAUDIA DOS SANTOS, em juízo.

Pois bem. Seja enquanto autor ou partícipe, tenho que há elementos nos autos que apontam a ocorrência de tentativa de crime doloso contra a vida e dos indícios de autoria, que justificam a pronúncia e, consequentemente, atraem a competência do Tribunal do Júri – juiz natural da causa – para julgar o feito, em Plenário, na forma do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Destaco que a conduta de conduzir suposto terceiro até o local do crime configura participação material, sendo que após o disparo houve auxílio na fuga.

Não se vislumbra a ocorrência manifesta de qualquer circunstância que exclua a

ilicitude do fato.

Há indícios de que o acusado foi até a residência onde a vítima se encontrava durante o período noturno. Verifico que o acusado teria chamado o ofendido para que deixasse o local, de forma a viabilizar o disparo.

Nesse caminho – e a fim de se evitar a usurpação de competência do Tribunal do Júri – o caso deve ser apreciado em Plenário do Tribunal do Júri.

Haja vista a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria, como já demonstrado e em homenagem ao princípio do in dubio pro societate, faz-se necessário a pronúncia do acusado”.

Como se vê, a Magistrada de 1º grau convencendo-se da existência do crime e indícios de autoria delitiva, em razões de decidir, pronunciou o réu pelo crime do art. 121, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29, e art. 319, todos do CPB, restando descabido se falar em violação ao Princípio da fundamentação das decisões judiciais, conforme diretriz do art. 93, inc. IX, da Carta Magna, como bem quer fazer entender a defesa.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada
.

MÉRITO

- Da absolvição

Insurge-se o Recorrente contra a decisão do Juízo singular que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29, e art. 319, todos do CPB, alegando que sua absolvição se impõe,
alegando negativa de autoria e insuficiência de provas

.

Neste item, verifica-se que a alegação supra não há como prosperar.

Com efeito, de acordo com o art. 413 do CPPB, a decisão de pronúncia é caracterizada como um ato de admissibilidade da acusação, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual e seguido pelos Tribunais Superiores, por esta E. Corte de Justiça e, consequentemente, por esta Relatora.

Nesse sentido:

STJ

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 563, AMBOS DO CPP. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA DEFESA FUNDAMENTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. JUÍZO QUE É DESTINATÁRIO DA PROVA. APLICAÇÃO DO ART. 400, § 1º, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. IMAGENS CONTIDAS NO SISTEMA DE FILMAGENS E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO LOCAL DO CRIME QUE FORAM DELETADAS. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO JULGADO NÃO ATACADAS. PRESENÇA DE OUTROS INDÍCIOS, VÁLIDOS E INDEPENDENTES, PARA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.

1, 2 e 3. (...).

4. A Corte goiana pontuou que: diante da ausência de prova única e não discrepante, a tese de fragilidade do substrato probatório em relação autoria dos recorrentes no ato ilícito deve ser submetida ao crivo dos jurados, porquanto a fundamentação do magistrado singular, acerca de sua convicção, mostra-se suficiente para a manutenção da decisão de pronúncia,
consoante inteligência do artigo 413 do Código de Processo Penal, máxime porque é de sabença trivial que essa decisão intermediária prescinde de provas cabais e incontestes acerca da autoria do fato delituoso, sendo certo que o princípio do
in dubio pro reo
, nesta fase procedimental, dá lugar a outro, qual seja, o do
in dubio pro societate
(fl. 1.601).
GRIFEI

5. (...). 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.471.428/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.)

TJPA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo diretriz jurisprudencial desta Egrégia Corte de Justiça, é incabível o conhecimento na via eleita de pedido de revogação de prisão preventiva, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP, devendo a insurgência ser submetida ao exame desta instância superior pela via do
habeas corpus
, mesmo entendimento aplicável à pretensão de concessão de prisão domiciliar.

NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. PRONÚNCIA FUNDADA EM ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO SUPERADA. PRELIMINARES REJEITADAS.

2. Consoante entendimento pacificado no STJ, “não é cabível a despronúncia do recorrente quando o reconhecimento fotográfico, ainda que, porventura, contenha algum vício, não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a denúncia, que se encontra amparada em outras provas independentes (independent source)" (AgRg no AREsp n. 2.252.246/PR).

3. De igual modo, “operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidades porventura existentes no auto de prisão em flagrante” (TJPE, RESE n. 0003297-40.2018.8.17.0000), situação retratada na hipótese.

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E TRIPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS
.
PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA REJEITADOS.

4.
Existindo, na espécie, provas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia dos réus para julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para emitir o veredicto em crimes dolosos contra a vida. Ademais, a acusação não precisa comprovar a autoria do delito de forma definitiva, bastando que existam indícios judicializados, mesmo que provenientes de testemunhas não oculares, já que a decisão de pronúncia se constitui como juízo de admissibilidade da acusação.

5.
Sob outro ângulo, “a utilização do princípio
in dubio pro societate
não fere a presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes os indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, não há inconstitucionalidade na aplicação, nesta primeira fase processual, do princípio
in dubio pro societate
” (TJCE, RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095).
GRIFEI

RECURSO DE LEONARDO WILLIAM SEABRA GOES PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010414-48.2018.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/10/2024 )

No caso em apreço, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 28570412
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade do delito imputado ao Recorrente, assim como os indícios de autoria restam suficientemente demonstrados, quando assim se manifestou a Juíza do feito,
in verbis
:

“Há prova da materialidade delitiva é extraída do boletim de ocorrência policial (ID 107079051), termo de exibição e apreensão, ID 107079051, pág. 7, auto de exame de corpo delito (ID 107079051, pág. 19), além dos depoimentos testemunhais em juízo.

(...).

Em relação aos indícios de autoria, que justificam a pronúncia do réu como suposto autor do mencionado crime de homicídio, são extraídos das declarações das testemunhas ouvidas em juízo
”.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, exigindo apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Nesse contexto, constata-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, uma vez que o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Derradeiramente, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da desclassificação delitiva

Por fim, pugna a defesa, pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o delito de lesão corporal de natureza leve, sob a alegação de que não foi comprovado nos autos a intenção de matar a vítima.

In casu
, verifica-se, mais uma vez, que a tese arguida no presente item não merece acolhimento, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado ao Recorrente, como dito alhures, restam suficientemente demonstrados.

Ademais, para se efetuar a almejada desclassificação imperiosa se mostra a certeza absoluta da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime pretendido, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA,
25
de setembro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025